Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS CONSOANTE PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA. PARÂMETROS. FÓRMULA FIXADA. DECISÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. CONTA. REALIZAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. MATÉRIA CONCERNENTE AO MÉRITO DO AGRAVO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. Adstringindo-se o inconformismo exatamente na afirmação de que as matérias que agitara o agravante não teriam restado acobertadas pela preclusão, tornando viável que sejam conhecidas e reexaminadas, pois pautaram a apuração do débito exequendo remanescente de sua responsabilidade, a aferição da subsistência do fenômeno, na conformação do decidido, enseja o conhecimento do recurso, relevando-se para o exame do mérito a aferição da subsistência ou não de preclusão recobrindo as questões formuladas.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos no trânsito do executivo, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora em conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, os quais restaram delimitados por decisão já acobertada pela preclusão, não merece acolhimento a impugnação formulada pelo devedor visando à alteração dos acessórios concernentes à mora, devendo ser mantida incólume a decisão que homologara as contas confeccionadas com observância ao assentado no cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.